Tribunal: STF
Processo: HC 203167
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Apropriação indébita. Associação Criminosa. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 671.643/RJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pelos crimes previstos no art. 168, § 1º, III (várias vezes), c/c o art. 71, e art. 288, c/c o art. 69, todos do Código Penal. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (671.643/RJ) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o suposto risco de fuga não constituí obstáculo à substituição da medida mais severa por outras menos invasivas”. Alega que “o simples fato de as fronteiras brasileiras serem extensas e de a Paciente ter uma filha residente nos Estados Unidos não pode ser considerado como fundamento válido e suficiente para justificar a manutenção da medida extrema, em prejuízo da substituição por medidas alternativas que devem ser fixadas à luz dos princípios da proporcionalidade e da progressividade”.
    5. Prossegue a narrativa parar destacar que “a Paciente é primária, de bons antecedentes, com residência fixa (doc. 7), seus passaportes já foram apreendidos e seu nome incluído no sistema de impedidos de sair do país”. Ademais, aponta que “a Paciente é integrante do grupo de risco do novo coronavírus, pois tem 50 (cinquenta) anos de idade, é sedentária, portadora de hipertensão e pré-diabetes (‘pré-DM’), com histórico familiar de doença arterial coronariana, de hipertensão arterial sistêmica (‘DAC/HAS’) e de ‘AVCi’”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “a paciente responda aos termos da ação penal em liberdade ou, ao menos, em prisão domiciliar”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, observo que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assentou, entre outros fundamentos, que “a custodiada foi encontrada já de malas prontas na posse de diversos documentos de suas empresas, além de dois passaportes, o que revela[ria] a sua intenção de atrapalhar as investigações e empreender fuga”. Nessas condições, em linha de princípio, o caso atrai a orientação do STF no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    13. Ademais, ao indeferir a liminar nos autos do HC 0038107-79.2021.8.19.0000, o TJ/RJ destacou que “da documentação acostada nos autos não se extrai que a paciente necessite de cuidados médicos que não possam ser prestados na unidade onde se encontra recolhida. […] suas condições de saúde não são incomuns, e têm tratamento e controle acessíveis no presídio”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator